Tribunal: STF
Processo: HC 58465
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. Prisão preventiva. Restabelecimento da em que incidira o réu processado perante o júri, ante a cassação do veredito absolutório. Ofício nesse sentido, dirigido pelo relator da apelação ao Juiz de Direito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para o "habeas corpus", quando a reclamada coação não é atribuída ao Tribunal de Justiça, mas a um dos seus membros.